Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-09.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024938-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[LAURA EVELYN LEAO CARRANZA - CPF: 031.788.721-16 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE – RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS MENSALIDADES NÃO PRESCRITAS E NÃO ABRANGIDAS PELO ACORDO FIRMADO COM A UNIMED – REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAR O JULGADO.

1 – Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar ponto omisso no tocante à base de cálculo da verba sucumbencial.

2 - Tendo em vista que a Embargada obteve êxito apenas em pequena parcela dos pedidos, deve suportar 80% e a Embargante 20% das custas e despesas processuais, cujos honorários advocatícios devem corresponder a 20% do valor da condenação, haja vista que a natureza do acórdão (condenatória).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1024938-09.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
alegando omissão do julgado.

Asseverou que, com o parcial provimento do apelo interposto pela Embargada
Laura Evelyn Leão Carranzal
, maior incapaz representada pelo curador
Luiz Augusto Borges Carranzal
, houve o redimensionamento do ônus da sucumbência, ficando a Embargada responsável pelo pagamento de 80% e a Embargante com os 20% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios; todavia, olvidou-se em apontar a base de cálculo da verba honorária, se com base na condenação ou no valor atualizado na causa.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela complementação do aresto, a fim de sanar o ponto omisso.

Sem contrarrazões, embora intimada para o mister.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020